Tribunal: STF
Processo: Rcl 79015
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020219-09.2024.5.04.0664), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017 e a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de reclamação constitucional contra o v. decisão proferida em grau de recurso de revista pelo TST nos autos da reclamação trabalhista nº 0020219-09.2024.5.04.0664. 



    Naquele feito, o E. Tribunal Regional do Trabalho, por maioria, vencida em parte a relatora, negou provimento a Recurso do Município ora Reclamante, com fundamento na Súmula 331, do C. Tribunal Superior do Trabalho e na inaplicabilidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/1993, violando, pois, a autoridade do julgado na ADC nº 16, bem como a decisão proferida em Repercussão Geral pelo STF no Re 760.931, e Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, condenando a ora reclamante subsidiariamente nas parcelas deferidas a empregados da empresa Resiplan Seriços Gerais LTDA, contratada mediante regular procedimento licitatório.



    […]



    Trata-se de reclamação constitucional contra o v. decisão proferida em grau de recurso de revista pelo TST nos autos da reclamação trabalhista nº 0020219-09.2024.5.04.0664. Naquele feito, o E. Tribunal Regional do Trabalho, por maioria, vencida em parte a relatora, negou provimento a Recurso do Município ora Reclamante, com fundamento na Súmula 331, do C. Tribunal Superior do Trabalho e na inaplicabilidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/1993, violando, pois, a autoridade do julgado na ADC nº 16, bem como a decisão proferida em Repercussão Geral pelo STF no Re 760.931, e Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, condenando a ora reclamante subsidiariamente nas parcelas deferidas a empregados da empresa Resiplan Seriços Gerais LTDA, contratada mediante regular procedimento licitatório.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 5ª Turma do E. TRT da 4ª Região”.



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    O autor ajuizou, em 29/04/2025, a presente Reclamação na qual formulou o pedido acima descrito.



    Ocorre que, em 06/03/2025, o ora Reclamante também ajuizou a RCL 76.953, por meio da qual visou exatamente o mesmo pedido, julgado procedente “de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0020219-09.2024.5.04.0664)” (eDoc. 7), com certificação do trânsito em julgado ocorrido em 01/04/2025 (eDoc. 11). 



    Deste cenário, infere-se a tramitação simultânea de 02 (duas) ações com total identidade de partes (Município de Passo Fundo x 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região) e parte beneficiária (Debora Bastos de Brito), de causa de pedir (suposta violação ao que decidido na ADC 16, no Tema 246-RG e a SV 10) e, por fim, de objeto (afastamento da responsabilidade subsidiária do ente público por débito trabalhista).



    Assim, a rigor, resta caracterizada a coisa julgada, considerando o prévio trânsito em julgado da primeira demanda, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do art. 337, § 4º, c/c o art. 485, V, ambos do CPC.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito.



    Remetam-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente